Tribunal: TJES
Processo: 0015826-89.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015826-89.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER DE JESUS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OMISSÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do réu, sob a alegação de omissão quanto à prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva referente à condenação pela contravenção penal de porte de arma branca, prevista no art. 19 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão está configurada, pois o acórdão embargado não apreciou a alegação de prescrição da pretensão punitiva quanto à contravenção penal.

4. A pena aplicada foi de 20 dias de prisão simples, sujeita à prescrição em 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

5. Entre o recebimento da denúncia (19/05/2015) e a sentença condenatória (16/06/2021), transcorreu prazo superior a 3 anos, sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, o que impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade.

DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração providos para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade do réu quanto à contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei nº 3.688/
41
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0015826-89.2014.8.08.0030

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

EMBARGANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
EMBARGADO: FAGNER DE JESUS LOPES
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
pela
Procuradoria Geral de Justiça

em face do v. Acórdão acostado no id. 11382734 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de
Fagner de Jesus Lopes
.

A embargante sustenta (id. 11562241), em síntese, que a decisão está maculada pelo vício da omissão, razão pela qual requer seja este sanado.

Em relação
à
omissão
no julgado
, sob o argumento de que não foi apreciada a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão preventiva estatal quanto à contravenção penal prevista no art. 19, do Decreto-Lei nº 3688/41, com razão a Procuradoria de Justiça.

Ao analisar os autos, verifico que pela prática da referida contravenção penal, o acusado foi condenado a 20 (vinte) dias de prisão simples, que nos termos do art. 109, VI, do CP prescreve em 03 (três) anos.

Assim, considerando que entre o recebimento da denúncia (19/05/2015 – fl. 60) e a sentença condenatória (16/06/2021 – fl. 115), transcorreram mais de 03 (três) anos, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, evidente que esta se operou.

Desse modo, declaro extinta a punibilidade do réu em relação à contravenção penal prevista no art. 19, do Decreto-Lei nº 3688/41, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, decoto da pena imposta ao acusado, os 20 (vinte) dias de prisão simples.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento aos embargos de declaração.